Tribunal: TJSP
Processo: 1038243-94.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - Serviço de saúde contratado pelo executado que alega, em exceção de pré-executividade, prescrição da pretensão do exequente, também sustentando excesso na cobrança. Sentença que acolheu a exceção, extinguindo a execução. Apelo da exequente sustentando que o fechamento da respectiva conta hospitalar foi no dia 17/04/2012, no

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - Serviço de saúde contratado pelo executado que alega, em exceção de pré-executividade, prescrição da pretensão do exequente, também sustentando excesso na cobrança. Sentença que acolheu a exceção, extinguindo a execução. Apelo da exequente sustentando que o fechamento da respectiva conta hospitalar foi no dia 17/04/2012, no entanto o aludido título foi levado a protesto no dia 02/09/2016, ou seja, ocorreu o protesto antes do prazo prescricional de 5 anos e, por consequência, a interrupção da prescrição, que por isso somente ocorrerá em 09/2021. Sentença anulada. Apelante que tem razão. Autos que devem retornar à Vara de origem para regular prosseguimento. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível n.o 1038243-94.2017.8.26.0100 São Paulo Voto n.o 39.795
PTS
Registro: 2020.0000619281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1038243-
94.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SPDM-ASSOCIACAO
PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA- HOSPITAL SAO
PAULO, é apelado LEANDRO BARBOSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038243-94.2017.8.26.0100 -Voto no 39795 - PTS
2
Voto no 39.795
Apelação Cível no 1038243-94.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Spdm - Associação Paulista para O Desenvolvimento da
Medicina - Hospital São Paulo
Apelado: Leandro Barbosa da Silva
EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE EM AÇÃO DE
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - Serviço de saúde
contratado pelo executado que alega, em exceção de pré-
executividade, prescrição da pretensão do exequente, também
sustentando excesso na cobrança. Sentença que acolheu a exceção,
extinguindo a execução. Apelo da exequente sustentando que o
fechamento da respectiva conta hospitalar foi no dia 17/04/2012,
no entanto o aludido título foi levado a protesto no dia 02/09/2016,
ou seja, ocorreu o protesto antes do prazo prescricional de 5 anos
e, por consequência, a interrupção da prescrição, que por isso
somente ocorrerá em 09/2021. Sentença anulada. Apelante que
tem razão. Autos que devem retornar à Vara de origem para
regular prosseguimento. Recurso provido.
Trata-se de exceção de pré- executividade, em
ação de execução por quantia certa, interposta por LEANDRO BARBOSA
DA SILVA em face de SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - HOSPITAL SÃO PAULO. A
sentença de fls. 342/343, acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu
o processo de execução, com fulcro no artigo 487, II do Código de Processo
Civil, reconhecendo a ocorrência da prescrição. Determinou que, de imediato,
fossem liberadas quaisquer constrições sobre bens de titularidade do
executado, independentemente do trânsito em julgado da decisão. Pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038243-94.2017.8.26.0100 -Voto no 39795 - PTS
3
sucumbência, condenou a exequente no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da execução,
observando-se a gratuidade processual que lhe foi concedida.
A
exequente
apelou
alegando
que
o
fechamento da respectiva conta hospitalar foi no dia 17/04/2012, no entanto o
aludido título foi levado a protesto no dia 02/09/2016 (fls. 42 dos autos), ou
seja, ocorreu o protesto antes do prazo prescricional de 5 anos e, por
consequência, a interrupção da prescrição, que por isso somente ocorrerá em
09/2021 (fls. 346/349).
As partes tentaram a conciliação (fls. 355 e
359), que por fim restou infrutífera (fl. 363).
É o relatório.
Alega a exequente que prestou serviços
médicos hospitalares a Sra. Dulcineia de Souza Correia, no período de
15/04/2012 à 17/04/2012, sendo realizado procedimento cirúrgico,
Instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Médicos e
Hospitalares, Ficha de internação e Fechamento de Conta. Após alta
hospitalar, foi realizado o fechamento da respectiva conta, totalizando o valor
nominal de R$ 14.596,10 (quatorze mil, quinhentos e noventa e seis reais e
dez centavos), conforme faz prova o respectivo fechamento de conta. Por
conseguinte, a exequente ressalta, nos termos do Artigo 798, I, alínea “b” do
Novo Código de Processo Civil, que o valor das parcelas em atraso,
corrigidas (índice IGP-M da FGV) acrescida de juros e multa, totaliza o valor
de R$ 37.930,94 (Trinta e sete mil novecentos e trinta reais e noventa e quatro
centavos), conforme demonstrativo apresentado.
O executado, por sua vez, alega que contratou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038243-94.2017.8.26.0100 -Voto no 39795 - PTS
4
os serviços oferecidos pela exequente para consultar a paciente Dulcineia De
Souza Correira, sogra do executado, pois a mesma fora diagnosticada com
febre não especificada. No entanto, após vasta pesquisa com médicos
conceituados, verificou-se que houve excesso na cobrança feita pela
exequente, tendo vista se tratar de um simples exame que poderia ser feito por
um Médico Clínico Geral, sendo por Hemograma, Urina, VHS e PCR. No
entanto, de má-fé a exequente cobrou os seguintes exames: Angiologia Cirur.
Vascular E Linfatica/Pr; 2. Tomografia Computadorizada; 3. Exames
Radiologicos; 4. Hematologia; 5. Imunologia; 6. Liquido Cefalorraqueano; 7.
Microbiologia; 8. Patologia Clinica. Pleiteou a declaração da prescrição,
determinando a extinção do feito com julgamento do mérito, bem como o
desbloqueio imediato dos bens penhorados do executado por se tratar de
flagrante ilegalidade.
Não há dúvida sobre a dívida do executado.
Contudo, num primeiro momento a questão
ficou adstrita a discussão a respeito da discrepância entre os valores devidos e
os valores cobrados.
Todavia, a discussão trilhou o caminho da
prescrição e esta foi aceita pelo sentenciante.
Mas, tal não se pode aceitar.
Isso porque, como argumentado pela apelante,
tal não ocorreu tendo em vista que o aludido título foi levado a protesto em
09/2016 (fls. 42), ou seja, antes do prazo prescricional que somente ocorrerá
em 09.2021.
Dessa forma, afigura-se mais justo que o feito
retorne à Vara de origem para que siga .
Ante o exposto, dou provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038243-94.2017.8.26.0100 -Voto no 39795 - PTS
5
para anular a decisão recorrida, devendo os autos retornar à Vara de origem
para regular prosseguimento do feito.
FÁBIO QUADROS
Relator